Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-11.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704183-11.2022.8.07.0008 RECORRENTE: RODRIGO OLIVEIRA WERNECK RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE. GOLPE. CENTRAL TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ENTREGA VOLUNTÁRIA DA SENHA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo a Teoria da Asserção, a legitimidade da parte deve ser analisada em abstrato, considerando-se as alegações da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. 1.2. A existência, ou não, de responsabilidade do réu é questão que desafia a análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Pacífico o posicionamento jurisprudencial no sentido de que compete ao consumidor a obrigação da guarda do cartão magnético e de manutenção em sigilo da respectiva senha, não podendo o banco ser responsabilizado pela entrega destes a terceiro estranho. 4. No caso dos autos o prejuízo não decorreu de falha da prestação de serviço, já que o autor se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando alterou e forneceu sua senha pessoal a terceiro desconhecido, por meio de contato telefônico. 5. Tendo sido o prejuízo ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade do banco, nem em obrigação de indenizar. 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, § 2o, 4o, inciso I, 6o, 14, 46, 51 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, 138, 166, 171, 186 e 187, todos do Código Civil, 46 e 52, ambos da Lei 13.709/2018, defendendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à insurgente, decorrente de falha na prestação do serviço; b) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se quanto ao valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais. Pugna pela aplicação do critério da equidade a fim de atenuar o valor fixado. Por fim, requer, além da concessão da gratuidade da justiça, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF 41.020, DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF 54.608, e da Sociedade de Advogados GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, OAB/DF 2.609/15 (ID 52820068). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 2084693/AL, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/8/2023). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 3o, § 2o, 4o, inciso I, 6o, 14, 46, 51 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, 138, 166, 171, 186 e 187, todos do Código Civil, 46 e 52, ambos da Lei 13.709/2018. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao salientado malferimento ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. A respeito, tem-se que a sustentada pela parte insurgente não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. No tocante ao pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados, nada a prover, considerando que os patronos indicados já se encontram devidamente cadastrados. Por derradeiro, indefiro, o pedido de publicação exclusiva em relação à SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005